Tribunal: TJDFT
Processo: 0740655-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740655-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: J. L. G. D. N. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S/A contra a decisão que deferiu a urgência requerida nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por J. L. G. D. N., representado por sua genitora, J. G. D. N. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para cominar às rés NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a terapêutica home care nos exatos termos do relatório médico acostado aos autos (ID 169169572). Nas razões recursais, a agravante aduz que o autor, ora agravado, não cumpriu os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Pontuou que no pedido médico não fez menção aos conceitos técnicos de urgência ou emergência do quadro clínico do agravado, assim definidos na Lei 9.656/98, art. 35-C. Afirma que o pedido do agravado não se enquadra na classificação de emergência ou urgência estabelecidos pela ANS. Sustenta, ainda, que o agravado não tem direto contratual à cobertura do tratamento do home care, e que o Parecer Técnico n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 da ANS é taxativo ao afirmar que os planos de saúde não estão obrigados a cobrir tratamento home care para seus beneficiários. Menciona como defesa do alegado o Enunciado n. 21 do CNJ. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão para desonerar a agravante de custear o tratamento do agravado. Preparo efetuado. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão autoral. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do recurso. Em consulta aos autos originários, verifica-se que o agravado é menor de idade (2 anos e 3 meses), beneficiário do plano de saúde NotreDame Intermédica, acomodação enfermaria (ID 168529799). Segundo consta do relatório médico (ID 168527703), o menor é portador de Síndrome de Cimitarra, caracterizada pela drenagem venosa anômala do pulmão direito para cava inferior, associada a hipoplasia pulmonar direita, anormalidades na árvore brônquica, dextrocardia, anormalidades cardíacas e suprimento arterial sistêmico. Em 19/04/2023, realizou embolização de colaterais aorto pulmonares por cateterismo e, em 13/05/2023, fez ligadura de colaterais sistêmicos pulmonares. Nesta última internação, evoluiu para três paradas cardiorrespiratórias de longa duração, apresentado em ressonância de crânio sinais de insulto hipóxico isquêmico. Aponta que o paciente apresenta quadro de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, transtorno de processamento sensorial e alteração do sono. Assim, necessita com urgência, iniciar terapias de reabilitação, com equipe multidisciplinar, de forma contínua e sem pausa, com fisioterapia motora e respiratória diariamente; terapia ocupacional e fonoaudiologia três vezes na semana; psicologia com metodologia ABA duas vezes na semana e pediatra geral uma vez na semana (home care). As terapias são essenciais para a melhora do desenvolvimento neuropsicomotor, sem a intervenção adequada o paciente pode evoluir para piora no desenvolvimento. Dra. Jéssica Caetano Barbosa, CRM 21.830. Portanto, a recomendação médica é expressa quanto à necessidade, em caráter de urgência, do tratamento recomendado, dado o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e demais consequências decorrentes da patologia diagnosticada (CID Q26.8 + F84.0). Ressalta ainda a essencialidade do tratamento, a fim de evitar piora do desenvolvimento. Em escuta dos áudios (ID 168529842. ID 168531745 e ID 168531747)), deduz-se que o paciente já estava recebendo tratamento domiciliar, porém, a interlocutora da agravante informa sobre a transferência do serviço prestado pela Notre Dame para Hapvida, com novo modelo de contrato, na qual a nova empresa fornecerá apenas os profissionais, não mais medicamentos, dieta e material. Inferem-se dos documentos e dos demais meios de prova colacionados pelo agravado, a existência de vínculo contratual com a agravante, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, dada a gravidade do quadro clínico e evolução de piora no desenvolvimento, conforme consta do relatório médico. Portanto, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator